Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-60.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. SEPSE. ÓBITO. DESDOBRAMENTO CAUSAL. MORTE ACIDENTAL.
1. Deve ser considerada morte acidental para fins de pagamento da indenização securitária aquela decorrente do quadro infecciono generalizado (Sepse) decorrente de acidente pessoal, consistente em queda da motocicleta.
2. Negou-se provimento ao apelo.